Tribunal: TJMT
Processo: 1003588-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003588-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 054.488.131-19 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MIRIELLE BASILIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.522.201-04 (VÍTIMA), VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 171.974.901-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA CUSTÓDIA CAUTELAR - REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL - ATUAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR - DESCARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - PERSECUÇÃO PENAL AO DELEGADO DE POLICIA E MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PUBLICA -GRAVIDADE DA CONDUTA - REITERAÇÃO DELITIVA - CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INTENSIDADE DAS AGRESSÕES FÍSICAS - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA REPRESENTAÇÃO - FAVORÁVEL A LIBERDADE DO PACIENTE - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - MOTIVAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA VÍTIMA DIVERSA - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - JULGADOS DO TJMT E TJMG - OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE - PERTINÊNCIA - ARESTO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO INCIDENTE PROCESSUAL/AÇÃO PENAL.

Se a autoridade policial representou prisão preventiva do paciente, descaracteriza-se a
“atuação ex officio”
do Juízo singular (STJ, HC 626445).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RS; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual ao paciente (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1003588-83.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1000412-72.2021.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9º, ambos do CP – (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3)
“o paciente também não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa, possui residência fixa e ocupação lícita”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 78415995), com documentos (ID 78415996).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade processual vinculada ao incidente processual/ação penal (ID 79020996).

O Juízo singular prestou informações (ID 79754993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Violência Doméstica - Paciente preso pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP - Irresignação defensiva: 1) Almejada a revogação da Prisão preventiva, ao argumento de que foi decretada de ofício pelo juízo de piso - Inocorrência - Requerimento da autoridade policial constante nos autos. 2) Pretendida a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos para constrição cautelar - Viabilidade - Medidas protetivas suficientes a cessar eventual situação de risco vivenciada pela vítima - Condições pessoais favoráveis do paciente. Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.”

(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 80647484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 79020996)
, foi outorgada liberdade processual vinculada ao incidente/ação penal nos seguintes termos:

“
[...] A autoridade policial representou prisão preventiva do paciente (fl. 50, ID. 78415996), a descaracterizar “atuação ex officio” do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).

A Lei Processual Penal nº 13.964/2019, atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

No tocante aos pressupostos da custódia cautelar, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente, aparentemente bêbado, teria tentado enforcar sua companheira e ameaçado o genitor da vítima, bem como no risco de reiteração delitiva.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Todavia, a impetração está instruída com declaração subscrita por Mirielle Basílio Rodrigues da Silva, vítima, a qual afirmou que “exagerei nas palavras declaradas na Delegacia, que Francisco nunca me agrediu até hoje e que não desejo mais representar criminalmente contra Francisco” (fl. 201, ID 78415996), sendo favorável à liberdade do paciente, fato a ser ponderado.

Ademais, o paciente é primário, tem bons antecedentes (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no Município de Barra do Bugres [rua São José Pedro, nº 35, Residencial José Teixeira de Araújo – ID 78415996] e, apesar de não possuir registro formal, trabalha “realizando bicos”, conforme Termo de Qualificação lavrado pela autoridade policial (fl. 38, ID 78415996).

Registre-se, ainda, que a motivação empregada pelo juiz da causa quanto ao risco de reiteração delitiva se restringe a inquérito policial [com pedido de medida protetiva por vítima diversa], arquivado em 2012 por “ausência de justa causa para o início da persecução penal em razão da ausência de indicativos razoáveis acerca da materialidade e autoria delitiva” (Sistema Primus, Código 53841).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual ao paciente (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020) [...]”
(ID 78233959).

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao incidente processual/ação penal (PJE - N.U. 1000412-72.2021.8.11.0008), devendo comparecer em período e condições para informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1º, 310, e 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021